Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. TERMO INICIAL. DETERMINADA A INTERNAÇÃO CONFORME AS PRIORIDADES CLÍNICAS. CUSTEIO DE DESPESAS NA REDE PARTICULAR. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que transfira a parte autora, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em rede privada, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação em unidade contratada e não contratada. Em seu recurso, a recorrente alega que no dia 08/01/2025 apresentou mal-estar e buscou cuidados junto a hospital particular. Aduz que no hospital recebeu os primeiros atendimentos no pronto socorro, oportunidade em que foi indicada a internação em UTI, com urgência. Sustenta que não possui recursos econômicos suficientes para arcar com os elevados custos da internação em leito de UTI privada, por isso necessitaram da imediata transferência da autora para a rede pública. Requer seja o Distrito Federal obrigado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se existiu omissão estatal quanto à internação da parte autora a ensejar a obrigação em arcar com as despesas em leito na rede privada.
III. Razões de decidir
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Na situação em apreço, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no dia 09/01/2025 às 22:47, com decisão liminar proferida no mesmo dia às 23:58, sendo a CRIH intimada no dia 10/01/2025 à 01:59. Destaca-se que a decisão liminar ID 75889360 determinou: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a sua transferência para internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Assim, é possível apurar que a decisão determinou que a ordem de internação fosse cumprida em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ademais, há informação nos autos que no dia 11/01/2025 a parte autora foi admitida em leito de UTI Hospital Regional de Santa Maria.
6. O ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, as provas constantes nos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao paciente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após constatada a necessidade de cuidados em leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e em conformidade com a liminar deferida.
7. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade, sendo que a decisão liminar determinava a necessidade de que fosse fornecida a internação para leito público em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Ou seja, não existia determinação para a imediata transferência no momento da intimação da CRIH, até porque tal medida significaria inserir a parte autora na frente de todos os pacientes que precisassem de leito de UTI. Portanto, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.